Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PARTILHA. ACORDO VERBAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS BENS E DÍVIDAS. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALIMENTOS PARA EX-COMPANHEIRA. INVIABILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes visam à reforma da partilha de bens, a determinação do termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária e a fixação de prestação alimentícia.
2. Fato relevante. O litígio se concentra na partilha do patrimônio adquirido (bens móveis e imóveis) e de despesas com a educação da filha em comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida está centrada na análise das seguintes questões: (i) preliminar: se a sentença é extra petita; (ii) de mérito: (a) se o marco final da união estável seria 23 de abril de 2021 ou 23 de julho de 2021 (data reconhecida na sentença); (b) se é devida a restituição ao réu de valores pagos após a separação de fato relativos ao imóvel classificado como apart-hotel, considerando sua posterior venda com abatimento do saldo devedor; (c) o momento inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores objeto da partilha; (d) (im)possibilidade de fixação de alimentos em favor da parte autora (companheira).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Decorrido lapso temporal significativamente superior ao previsto (CPC, art. 100), operou-se a preclusão temporal quanto à impugnação à gratuidade de justiça, de sorte que não se mostra viável nesta fase recursal rediscutir o benefício já concedido e consolidado no curso da primeira instância. Pedido não acolhido.
5. Desnecessário pedido reconvencional ou incidental para que se reconheça o direito ao abatimento proporcional de valores referentes aos financiamentos pagos por apenas um dos conviventes, após a separação de fato, em benefício do patrimônio comum. Trata-se de simples desdobramento da partilha e da vedação ao enriquecimento ilícito (CC, art. 884). Preliminar rejeitada.
6. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do conceito jurídico de união estável do Código Civil, segundo o qual se exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723), e fixa o regime de partilha de bens e dívidas aplicados ao caso (arts. 1.658, 1.659 e 1.725).
7. Acertada a valoração, na sentença, da prova subjetiva produzida. Foram extraídas informações acerca do término da união estável a partir das coerentes declarações da testemunha, as quais, aliadas à aquisição do imóvel pelo casal em abril de 2021, foram suficientes para estabelecer o marco final com sendo 23 de julho de 2021, com a efetiva mudança da parte autora para o imóvel. Competia à parte apelante (réu) o ônus de comprovar a completa ruptura do vínculo familiar construído ao longo de vinte e três anos (1998 a 2021) com a apelada (parte autora), o que não ocorreu (CPC, art. 373, inc. II).
8. A alegação de acordo verbal sobre a partilha carece de mínima comprovação. Ainda que se cogite da existência de algum acerto informal, é certo que esse "ajuste" não teria sido materializado, tampouco submetido à homologação (extra)judicial, o que impede sua eficácia para fins de delimitação da data de extinção da união estável.
9. O bem imóvel foi adquirido durante a união estável, por ambos reconhecida, e vendido (apart-hotel) em momento posterior à separação de fato. O argumento do apelante/réu de que a totalidade do valor recebido com a venda do bem teria sido destinada à manutenção da filha comum não encontra respaldo jurídico e probatório suficiente para afastar o direito da apelada/autora à sua meação.
10. Uma vez que se trata de obrigação divisível, certa, líquida e exigível, a fixação do termo inicial dos encargos legais incide a partir do efetivo desembolso realizado pela parte ré (CC, art. 397), impedindo que o prejuízo de uma das partes se prolongue indevidamente.
11. Com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge ou ex-companheiro necessitado (CC, art. 1.654, “caput” e §1o), devendo o órgão julgador, com base no caso concreto, fixar a verba alimentar levando em conta a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
12. Não ficou demonstrada a imprescindibilidade da verba alimentar. A autora manteve vínculo empregatício até dezembro de 2023, ou seja, mais de dois anos após o término da união estável, tendo exercido atividade remunerada durante esse período. Sua exoneração ocorreu de forma voluntária, sem comprovação de impedimentos de ordem física, mental ou etária que a impeçam de retornar ao mercado de trabalho como fisioterapeuta.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidas. ____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 100, 141 e 492; CC, arts. 397, 884, 1.654, 1.658, 1.659, 1.723 e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1914869, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2022; TJDFT, acórdão 1776128, Des. Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 6.11.2023, acórdão 1985846, Des. Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 15.4.2025, acórdão 1212045, Des. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 12.11.2019, acórdão 1720317, Desa. Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 4.7.2023, acórdão 2024409, Desa. Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 4.8.2025.